Tribunal: TJSP
Processo: 1007518-73.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Autor alega que comprou com os requeridos, 752.823 caixas de laranjas, todavia, entregaram somente 412.503,30 caixas, sendo que o saldo não entregue é de 340.319,70 caixas, aduz que a cláusula 4.1 do contrato, prevê multa equivalente a 50% das caixas não entregues, o que corresponde a 170.159,85 caixas - Sentença que julgou improcedente a ação monitória e procedente a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Autor alega que comprou com os requeridos, 752.823 caixas de laranjas, todavia, entregaram somente 412.503,30 caixas, sendo que o saldo não entregue é de 340.319,70 caixas, aduz que a cláusula 4.1 do contrato, prevê multa equivalente a 50% das caixas não entregues, o que corresponde a 170.159,85 caixas - Sentença que julgou improcedente a ação monitória e procedente a reconvenção – Apelação da autora, arguição preliminar de falta de fundamentação na r. sentença e de cerceamento de defesa, no mérito, para condenar os réus ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 2.880.020,93 - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de falta de fundamentação na r. sentença rejeitada, vez que foram avaliados corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sendo que foram apreciadas todas as questões trazidas nos autos, dando à causa o justo deslinde dentro da legislação, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, III e IV, do CPC - A r. sentença interpretou de forma correta a Cláusula Quarta do Contrato de Venda e Compra realizado entre as partes, bem como verificou que a multa compensatória se aplica apenas em casos específicos, como: desvio, venda, recusa de entrega ou cessão a terceiros da produção de laranjas, o que não é o caso dos autos - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.